Tribunal: TJMT
Processo: 1016159-17.2020.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016159-17.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SELCILENE GONCALVES DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 650.788.291-72 (RECORRENTE), ALEXANDRE BORGES SANTOS - CPF: 002.935.351-32 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1016159-17.2020.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

selcilene gonçalves de oliveira silva

banco do brasil s/a

Recorrido(s):

os mesmos

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

22/03/2021

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS - RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA – CONTRATO DE SEGURO NÃO RENOVADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – REFORMA DA SENTENÇA PARA INCLUSÃO DO DANO MORAL – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA IMPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Havendo a cobrança indevida decorrente de serviço de seguro não renovado, da qual a consumidora não logrou êxito em solucionar o problema na esfera administrativa, caracterizada está a falha na prestação do serviço, da qual emerge o dever de indenizar por danos morais.

RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO.

RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Em pauta, Recursos Inominados interpostos em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Diante de todo o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no tocante ao mérito da lide, nos termos do artigo 487, I, do CPC/2015 c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida para
CONDENAR
o Reclamado ao pagamento de uma indenização a título de repetição do indébito (referente ao seguro cuja renovação não restou comprovada, bem como, já considerando os valores estornados pela financeira) à Reclamante no importe de
R$ 637,44
(seiscentos e trinta e sete reais e quarenta e quatro centavos), a ser corrigido monetariamente pelo índice INPC e com incidência de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, tudo contabilizado a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ), ou seja, a data correspondente ao primeiro desconto questionado pela consumidora (28/09/2017). Ademais,
CONDENO
o Reclamado ao pagamento de uma indenização a título de repetição do indébito (referente ao empréstimo CDC cuja contratação não restou demonstrada, bem como, já considerando o estorno realizado pela financeira) à Reclamante no importe de
R$ 39,87
(trinta e nove reais e oitenta e sete centavos), a ser corrigido monetariamente pelo índice INPC e com incidência de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, tudo contabilizado a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ), ou seja, a data correspondente ao desconto indevido (15/06/2020),
não havendo de se falar em danos morais indenizáveis
.

A Recorrente
BANCO DO BRASIL
, em suas razões recursais, alega que não há prova de que a empresa recorrida tenha cometido qualquer ilegalidade e ainda preliminarmente ilegitimidade passiva. Requerendo a improcedência da ação.

A Recorrente
SELCILENE
, em suas razões recursais, alega que houve falha na prestação dos serviços caracterizada pelas cobranças indevidas decorrentes de serviços não contratados, requerendo a reforma da sentença do Juízo
“a quo”
, para que a Recorrida seja condenada a reparar o dano moral sofrido.

As partes em contrarrazões requereram a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Inicialmente, verifico que não há que se falar em ilegitimidade passiva da Reclamada Banco do Brasil, diante dos descontos do BB Seguro ter sido feito na conta corrente do Autor, além de fazerem parte da cadeia de consumo.

Quanto ao recurso da Recorrente
SELCILENE,
verifico que restou configurada a falha na prestação dos serviços,
em razão da cobrança indevida de forma insistente da Reclamada, com relação ao BB SEGURO, que apensar de contratado em 28/07/2014, tinha duração de 12 meses, e não ficou comprovado nos autos a renovação do contrato.

O desconto indevido, perdurou de 20/09/2017 à 11/07/2019, sendo devida a restituição de R$ 637,44 (seiscentos e trinta e sete reais e quarenta e quatro centavos), já descontados os valores estornados anteriormente pelo Reclamado.

Friso que a Reclamante não logrou êxito em resolver a situação na esfera administrativa,
em que afirma ter questionado os débitos perante a Recorrida, vendo-se obrigada a ingressar com demanda judicial, frente ao insucesso de suas reclamações.

Portanto, entendo que os fatos relatados ultrapassam os limites do aceitável, não se tratando o caso de mero aborrecimento, mas de dano moral indenizável. Restou demonstrada a falha na prestação de serviço e a Recorrida nada demonstrou em contrário.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar, por danos morais.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
levando-se ainda em conta a insistência das cobranças indevidas e o seu valor total, sem a devida solução administrativa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, e no mérito
DOUPARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Autor
apenas para acrescer à sentença a condenação por danos morais na quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da reclamada, mantendo no mais a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a recorrente / reclamante ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

A parte Reclamada arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 20% sobre o valor da DECLARAÇÃO REALIZADA EM SEDE DE SENTENÇA DE 1º GRAU, nos moldes do artigo 55, da Lei 9.099/1995, visto que sobre este ponto / valor é que foi o recurso da empresa reclamada.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021